Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada AKIKO AKISUE, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial que apontou o valor do débito de R$ 3.738.896,20 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). O agravante sustenta, em suma, que houve excesso na execução, porquanto o laudo pericial apresentado deixou de considerar as conclusões alcançadas pelo assistente técnico. Defendeu que os trabalhos periciais não observaram que a condição básica para fazer jus ao diferencial apontado é de que a operação tenha sido liquidada, o que não ocorreu. Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às Cédulas de Crédito Rural, no mês de março de 1990. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de ID 166906810, dos autos de origem, e fixou o valor do débito em R$ 3.738.896,20 (três milhões, setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Invoca a necessidade de suspender os efeitos da decisão, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sobrestar o prosseguimento da liquidação de sentença. Numa análise perfunctória, própria desta seara recursal, entendo que, como se trata de fixação do valor devido apurado em procedimento de liquidação de sentença, a questão atinente aos supostos abatimentos indicados pelo agravante demanda apreciação interpretativa e documental. Além do que, a continuidade do processo pode prejudicar as partes, considerando a prova produzida e a divergência quanto ao valor devido para fins de liquidação provisória e, ainda, porque o acolhimento da pretensão recursal importaria em alteração do valor do crédito exequendo. Portanto, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até análise detida dos autos pelo órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso de agravo, momento em que a questão debatida será apreciada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes do processo de referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II).